Tribunal: TJDFT
Processo: 0736011-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE “HOME CARE”. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde – Agravante – o fornecimento de tratamento “home care” ao Agravado, sob pena de multa diária.
2. A despeito do intenso debate jurisprudencial sobre a natureza do rol da ANS – se taxativo ou exemplificativo – fato é que no ano de 2022 entrou em vigor a Lei 14.454, que alterou a Lei 9.656/98, permitindo a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar (art. 1o). 2.1. Desse modo, um Parecer da ANS e a RN anterior à vigência da Lei 14.454/2022 não possuem o condão de afastar a aplicação de suas normas.
3. Ademais, há precedentes do STJ e deste TJDFT no sentido de que o tratamento “home care” é uma extensão dos cuidados que o paciente já vinha recebendo durante a internação hospitalar, de modo que a sua negativa com base em ausência de previsão contratual é abusiva.
4. No caso, tem-se a gravidade do quadro de saúde do Agravado comprovada pelos relatórios médicos, a qual, aliada à Lei 14.454/2022 e aos precedentes jurisprudenciais, perfazem os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão agravada.
5. Ante a urgência decorrente da gravidade do quadro do paciente, não há necessidade de reparos no valor da astreinte e no prazo para cumprimento da decisão.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários.